Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1 – Comunhão parcial. Bens adquiridos na constância do matrimônio. A teor do que dispõe o art. 1.660, inc. I, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. O art. 1.662, do mesmo diploma legal, prevê que é presumida a aquisição dos bens móveis na constância do casamento, quando não se provar que o foram em data anterior.
2 – Veículo automotor. Aquisição na constância do casamento. Partilha dos direitos aquisitivos. Havendo provas de que um dos cônjuges figura como proprietário dos direitos aquisitivos relativos a veículo automotor, é devida a partilha dos direitos e débitos incidentes sobre o respectivo automóvel.
3 – Apelo conhecido e provido. Sentença reformada, em parte,
r